Tribunal: TJDFT
Processo: 0746740-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TÍTULO DE CRÉDITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO E INSTAURAÇÃO EM INCIDENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a obrigatoriedade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, ou, ao contrário, a instauração nos mesmos autos da execução em incidente.
2. Com efeito, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, segundo a dicção do art. 134 e ss do CPC, por se tratar de um incidente processual, pode ser instaurado como incidente processual, nos mesmos autos, sem a necessidade de proposição em autos apartados, desde que preenchidos os pressupostos legais, em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade e observado o contraditório e a ampla defesa.
3. A instauração está jungida ao pagamento de custas judiciais e suspende o processo, e, assim, o curso da execução.
4. Recurso conhecido e provido.